Tribunal: TJMT
Processo: 1021497-61.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021497-61.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (RECORRENTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.165.671-13 (RECORRENTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (RECORRENTE), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (RECORRENTE), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (RECORRENTE), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS RUFINO - CPF: 006.266.151-51 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO BATISTA INOCENCIO SOARES - CPF: 873.714.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 208.148.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICY KELLY BRUNI PEREIRA - CPF: 049.605.691-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEIA SOARES BRUNI - CPF: 814.027.241-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVAL SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 631.675.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERISVALDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 415.885.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO DE ARAUJO - CPF: 593.442.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINEI DA SILVA ALVES - CPF: 016.580.531-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SATIG VIEIRA - CPF: 883.956.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAINEL TEIXEIRA MARINHO - CPF: 051.365.761-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 065.303.456-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARCIA DE SOUZA - CPF: 788.599.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER DE PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 044.026.561-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VISVALDO ANTONIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 798.444.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILTON FERREIRA NEVES - CPF: 632.643.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUANAI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.927.011-70 (VÍTIMA), SIMONE CARDOSO DE SAL - CPF: 035.444.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOVANA MORAES CORTEZ - CPF: 051.457.781-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINILZA DOS SANTOS RODRIGUES MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.903.051-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GOMES - CPF: 033.872.451-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRONÚNCIA. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA. TESES DE NULIDADE REJEITADAS. PRONÚNCIAS MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos cinco réus contra decisão proferida pela 1.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1021497-61.2023.8.11.0003, que os pronunciou pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e organização criminosa majorada (art. 121, §2.º, I, III e IV, do CP e art. 2.º, §2.º, da L. 12.850/2013), para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a denúncia é inepta em relação ao crime conexo de organização criminosa; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa, decorrente da ausência de apresentação das alegações finais por parte de um dos réus; (iii) verificar a validade da decisão de pronúncia quanto à fundamentação relativa à imputação conexa; (iv) avaliar se os indícios são suficientes para o pronunciamento dos réus ao crivo do Tribunal do Júri, no que tange aos delitos de homicídio qualificado e de organização criminosa, máxime à luz das teses defensivas de que as provas consistiriam apenas em testemunhos indiretos ou de “ouvir dizer” (hearsay).

III. Razões de decidir

3. Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato-crime conexo, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, a lhe permitir o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso da instrução processual, tornando-se inclusive esvaída a tese de inépcia da exordial, ante a superveniência da decisão de pronúncia.

4. Por se tratar a pronúncia de mero juízo provisório, que não antecipa o mérito da pretensão punitiva, o não oferecimento das alegações finais ao cabo da fase de instrução preliminar (judicium accusationis), nos processos de competência do Tribunal do Júri, não é causa de nulidade, especialmente quando a defesa foi intimada por mais de uma vez a ofertar a aludida peça processual e, no entanto, quedou-se inerte, como se deu
in casu
.

5. Ademais, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, e a simples pronúncia do réu, por si só, não equivale ao prejuízo de que trata o art. 563 do CPP, pois a admissibilidade da acusação se embasou sobre indícios suficientes de autoria ou participação delitivas e a defesa não demonstrou que a alegada nulidade teria alterado o resultado da decisão.

6. O magistrado pronunciante, com base nas provas amealhadas ao feito na fase extrajudicial e em juízo, expôs as razões de fato e de direito que o levaram a concluir pela plausibilidade da proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia e pela admissibilidade da acusação, com o consequente pronunciamento dos réus ao crivo do Júri Popular, devendo assim ser refutada a tese de carência de fundamentação na pronúncia.

7. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão dos recorrentes para serem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como se dá na presente hipótese, em que a tese defensiva de negativa de autoria constitui apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos, as quais, portanto, deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados, conforme preceito contido no art. 5.º, XXXVIII, d, da CFBR/88.

8. Na linha de recentes precedentes do STJ,
“Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações”
(
AgRg no AREsp 2.501.852/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/10/2024).

9.
In casu
, além de narrarem em juízo sobre o que desvelaram em primeira mão no curso das investigações, os agentes públicos discorreram também sobre o que ouviram diretamente da vítima em seus últimos momentos de vida e sobre informações prestadas pelos temerosos moradores da comunidade onde o crime ocorreu, declinando os motivos concretos pelos quais os colaboradores se recusaram a formalizar suas declarações, o que tonifica ainda mais a validade de tais elementos para embasar a pronúncia.

10. Ademais, os testemunhos dos policiais, a princípio, são corroborados por outros depoimentos colhidos no curso da instrução, por documentação de conteúdo não repetível, por perícia e por materiais cautelarmente apreendidos, tudo a formar um conjunto suficiente para a admissibilidade da acusação e pronunciamento dos réus ao Tribunal do Júri.

11. Na etapa do
judicium accusationis
, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

12. Configura ofensa à vis atractiva do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a impronúncia dos delitos conexos ao crime doloso contra a vida, quando não houver patente ilegalidade e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram.

13. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos desprovidos, com rejeição das preliminares de nulidade.

Tese de julgamento: “1. A superveniência da decisão de pronúncia torna esvaída a tese de inépcia da denúncia. 2. O não oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, máxime quando a parte se quedou inerte após as diversas intimações do juízo e não demonstrou a ocorrência de prejuízo. 3. A pronúncia, por si só, não equivale ao prejuízo do art. 563 do CPP, sem prova de que a nulidade teria alterado o resultado da decisão. 4. É válida a decisão de pronúncia que apresenta fundamentação concreta e adequada, ainda que sucinta, sobre o crime conexo de organização criminosa. 5. Na fase de pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri. 6. A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que participaram ativamente das investigações e socorreram a vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, §2.º, I, III e IV; L. 12.850/2013, art. 2.º, §2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 721.270/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8/3/2022; AgRg no AREsp 2.501.852/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 22/10/2024; AgRg no HC 810.692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/9/2023; AgRg no HC n. 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/8/2024.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER

RECORRENTE(S): JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO

RECORRENTE(S): BRUNO DA SILVA GONÇALVES

RECORRENTE(S): WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA

RECORRENTE(S): GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelos réus discriminados em epígrafe contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1021497-61.2023.8.11.0003, na qual foram
pronunciados
, como incursos nas penas dos crimes de
homicídio triplamente qualificado e organização criminosa majorada
(art. 121, §2.º, I, III e IV, do Código Penal e art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013), a fim de serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 240245498,
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
apresenta preliminar de
nulidade da decisão de pronúncia
, por
falta de fundamentação

quanto ao delito conexo
, e, no mérito, busca a
impronúncia
, alegando que as provas produzidas em juízo,
in casu
, não constituem indícios suficientes para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, seja quanto ao homicídio, seja quanto à organização criminosa.

Por sua vez, nas razões recursais vistas no ID 240245512,
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
suscita, preliminarmente, a
inépcia da denúncia
, no que toca ao delito conexo de organização criminosa e, no mérito, vindica a
impronúncia
, com arrimo na tese de insuficiência de indícios capazes de implicá-lo em ambos os crimes, ao que acrescenta ainda os pedidos subsidiários de
decote das qualificadoras
pertinentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, no delito de homicídio, e de
exclusão da majorante
do emprego de arma de fogo, na organização criminosa.

Já no arrazoado registrado no ID 240245522,
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
levanta preliminares de
nulidade da decisão de pronúncia:
seja por
cerceamento de defesa
, haja vista que foi prolatada sem que antes houvesse apresentação de alegações finais por parte da sua defesa; seja por
falta de fundamentação quanto ao crime conexo
. No mérito, almeja a
impronúncia
, argumentando que os indícios arrecadados ao feito não bastariam para enredá-lo no delito doloso contra a vida e tampouco no crime de organização criminosa.

Em razões recursais anexadas no ID 240245524,
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
argui, preliminarmente,
nulidade da decisão de pronúncia
, por
vício de motivação
, já que o juízo
a quo
teria se limitado a reproduzir os fundamentos aventados nas alegações finais do Ministério Público; caso seja superada a tese preliminar, pretende a
impronúncia
, por carência de provas aptas a indicar que tenha concorrido para a morte da vítima ou que pertença à facção “Comando Vermelho”.

Por fim, nas razões recursais juntadas no ID 240245532,
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
roga a
impronúncia
, com arrimo na alegada falta de provas a indicar sua possível autoria ou participação nas infrações penais que lhe são imputadas.

Em contrarrazões coligidas no ID 240245528 e ID 240245535, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 240245536.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 252409178, opinou pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA POR JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
– TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos
stricto sensu
manejados pelos réus.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o recorrente
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
suscita, preliminarmente, nulidade processual, por
inépcia da denúncia
, especificamente no que tange ao delito conexo de organização criminosa, pois a exordial não exporia a presença
in casu
das elementares do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, tampouco a função supostamente exercida pelo recorrente nos quadros da facção, tudo a ensejar o trancamento da persecução penal, no que toca à imputação conexa.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o art. 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia ou queixa conterá a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do aludido comando diz respeito à
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
, assegurando-lhe assim
conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si
e lhe garantindo o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que,
para que uma denúncia seja declarada inepta,

é necessário
que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso,
inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Carta Magna.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, a incoativa ministerial
qualificou

devidamente o acusado
, discriminando a sua nacionalidade, profissão, naturalidade, data de nascimento, filiação, endereço e documentos de identificação (RG e CPF); assim como elencou o
rol de
testemunhas

da acusação; consignando também a
classificação
típico-jurídica dos crimes em cujas penas o denunciado foi incursionado.

Do mesmo modo, o
Parquet
expôs de maneira satisfatória
o fato criminoso conexo
imputado ao agente e

as suas circunstâncias, descrevendo expressamente que, assim como os corréus, o recorrente
JOSÉ LEANDRO
, em tese, integrava pessoalmente a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Como se sabe, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos dentro e fora do sistema prisional.

Não por outra razão, o
Parquet
alinhava na prefacial que,
ao supostamente concorrerem para o homicídio
sub judice
, o recorrente JOSÉ LEANDRO e demais réus o teriam feito na condição de faccionados
e
“com a finalidade de promover a facção, que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio”
. (ID 240245274 - Pág. 6).

Se não bastasse, na presente hipótese, a preambular ministerial narra ainda que, nos quadros da aludida facção, o réu
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
, vulgo
“Madruga”
, ocuparia o cargo de
“Disciplina”
e que, nesta qualidade, em tese, foi inclusive quem arregimentou os corréus
BRUNO
e
WICTOR DOUGLAS
para castigar a vítima
Guanai dos Santos Oliveira
, como represália por supostos furtos por ela praticados, tudo isso no interesse do chamado “Tribunal do Crime” do “Comando Vermelho” (ID 240245274 - Pág. 4/5).

Portanto, é nítida a acusação que pesa contra o réu, não havendo o que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa e de contraditório.

Mesmo porque, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual
, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

Sobre o tema, colho o seguinte julgado:

“2. Na linha dos precedentes desta Corte,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
”
. (AgRg no AREsp 1831811/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – Grifei.

Por derradeiro, consigne-se que, já
tendo sido proferida sentença de pronúncia
em primeiro grau de jurisdição, como se dá na espécie, é
manifestamente descabida e impertinente, neste grau recursal, a alegação de
inépcia da denúncia
, haja vista que o contraditório e a ampla defesa foram exercitados em sua plenitude no curso da fase instrutória, conforme a jurisprudência do e.
STJ
:

“1.
Segundo a jurisprudência do STJ, não é possível reconhecer a inépcia da denúncia após a prolação da decisão de pronúncia
. Isso porque
‘perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado
. (...)’”.
(AgRg no HC n. 478.934/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 30/4/2019) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA POR WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
– TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, o recorrente
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
sustenta a ocorrência de
cerceamento ao seu direito de defesa
e ao contraditório, na medida em que o juízo
a quo
prolatou a decisão de pronúncia sem a prévia apresentação de alegações finais por parte do acusado
, o que daria azo à nulidade do
decisum
, com o subsequente retorno do feito à etapa de memoriais.

Sem razão
a i. defesa.

Embora o recorrente
WICTOR DOUGLAS
alegue que a pronúncia foi prolatada antes que expirasse o prazo para que a sua defesa técnica ofertasse as derradeiras alegações, depreende-se dos autos que a decisão recorrida só foi prolatada às
18h17min
de
24/07/2024
, ou seja,
após
a Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo conferido à defesa do acusado, às
15h19min de 24/07/2024
(ID 240245495), sendo de se pontuar que a certidão em questão é
dotada de fé pública
.

Tanto é assim que, na r. decisão de pronúncia, o juízo
a quo
consignou que a defesa técnica do acusado
WICTOR DOUGLAS
foi
intimada, por duas vezes, para ofertar alegações finais e,
em ambas as oportunidades, deixou os prazos transcorrerem
in albis

(ID
240245496 - Pág. 5 e 7).

Deveras, perscrutando o andamento processual, vejo que razão assiste ao d. magistrado da instância singela.

Com efeito, o Ministério Público ofertou suas alegações finais em
28/06/2024
(ID 240245477), após o que, em
01/07/2024
, as defesas dos réus foram intimadas, via Diário Eletrônico, para apresentação de suas derradeiras alegações (ID 240245478, ID 240245479, ID 240245480, ID 240245481 e ID 240245482), tendo o sistema registrado ciência do patrono do recorrente
WICTOR DOUGLAS
em
03/07/2024
, com prazo para manifestação até
08/07/2024
(PJE – Aba “Expedientes”).

Entretanto,
o aludido prazo decorreu sem que a defesa do acusado ofertasse a aludida peça processual
, conforme atesta a certidão lavrada pela Secretaria da Vara, em
12/07/2024
(ID 240245485).

Aliás, o
próprio recorrente
WICTOR DOUGLAS
admite nas razões recursais que, após o encerramento da instrução criminal, em
10/06/2024
, sua
defesa já havia sido intimada uma primeira vez para oferecer alegações finais
e, no entanto,
deixou escoar o prazo em 08/07/2024,
sem a apresentação dos memoriais
(ID 240245522 - Pág. 2).

Diante deste
primeiro ato de desídia defensiva
, em
12/07/2024
, o juízo processante determinou
nova intimação da defesa técnica
, para se manifestar quanto à pretensão de apresentar alegações finais ou de eventualmente reservar as teses defensivas para a sessão plenária (ID 240245486).

A respeito desta segunda intimação, extrai-se da Aba “Expedientes”, no PJE, que a defesa do recorrente
WICTOR DOUGLAS
foi intimada via Diário Eletrônico, na referida data (
12/07/2024
), com registro de ciência no Sistema em
16/07/2024
e prazo para manifestação até
22/07/2024
(“Expediente n.º 32510411”), ou seja,
o
dies ad quem
já havia expirado quando da prolação da pronúncia
, em
24/07/2024
(ID 240245496), de modo que
inexiste nulidade
por cerceamento de defesa.

Como se sabe, a teor do
art. 565 do CPP
, que positiva a vedação de comportamentos contraditórios pela parte no processo penal,
“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
.

Na espécie, a defesa do réu foi intimada, por mais de uma vez, para oferecimento das alegações finais, todavia, quedou-se inerte, não lhe sendo dado, agora em grau recursal, após a prolação de decisão na qual restou sucumbente, buscar a nulidade da pronúncia justamente com fundamento na sua inércia, sob pena de beneficiar a parte em virtude da sua da própria torpeza, providência incompatível com o princípio da boa-fé processual.

Ademais, embora o recorrente sustente que deveria ter sido intimado para constituir novo defensor para apresentação dos memoriais, é certo que se trata de
acusado que, embora já citado, ainda é
alvo de mandado de prisão pendente de cumprimento
, o que induz ao raciocínio de que
se encontra foragido e em local incerto e não sabido
, conforme já assentado no
Habeas Corpus
n.º 1026136-97.2024.8.11.0000, anteriormente impetrado em prol do ora recorrente e julgado por esta c. Terceira Câmara Criminal em
13/11/2024
.

Mesmo que assim não fosse, é cediço que, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, conforme regra preconizada no art. 563 do CPP, que materializa o
princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)
:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024) – Grifei.

Na espécie, conquanto a i. defesa do réu
WICTOR DOUGLAS
, mesmo depois de intimada duas vezes a fazê-lo, não tenha apresentado alegações finais,
nenhum prejuízo advém de tal situação
, pois a pronúncia encerra mero juízo de
admissibilidade
da acusação e não resolve o mérito da pretensão punitiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade
. Precedentes. 2. Agravo regimento improvido”
. (AgRg no HC n. 444.135/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020) – Grifei.

“1. O entendimento adotado pelas Instâncias a quo vão ao encontro de
entendimento assente neste Superior Tribunal
, de que ‘
nos processos da competência do Júri Popular, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade
positivo ou negativo da acusação formulada, para que o Réu seja submetido, ou não, a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo natural da causa’ (...)”
. (AgRg no HC n. 721.270/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Caso concreto em que, ausente demonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da
ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais
.
O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa
. Outrossim,
nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no HC n. 796.053/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) – Destaquei.

Por fim, em que pese o entendimento diverso da defesa, destaque-se que o simples resultado do
judicium accusationis
, com o pronunciamento do réu ao crivo do Tribunal do Júri, por si só,
não traduz o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP,
sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado
, haja vista que a pronúncia do acusado se fundamentou na existência de
indícios suficientes para situá-lo no contexto delitivo, ao menos em tese e a princípio
.

É dizer, diante das particularidades que caracterizam a decisão de pronúncia, para a qual bastam
indícios suficientes
de autoria ou participação
, que se mostraram presentes
in casu
, certamente que seria de rigor a remessa do julgamento ao escrutínio do seu juiz natural (Conselho de Sentença), ainda que coexistam nos autos eventuais elementos capazes de respaldar a tese defensiva, a exemplo do “cartão de ponto” invocada pela defesa nas razões recursais (ID 240245336).

Isto porque, havendo duas versões sustentadas pelas partes
ex adversas
, ambas com esteio nas provas dos autos, impõe-se a pronúncia do réu, nos moldes do art. 413 do CPP, incumbindo à Corte Leiga dirimir a questão mediante cotejo probatório mais aprofundado.

Deste modo, não se tem por comprovado que argumentos porventura apresentados em memoriais defensivos alterariam o desfecho do sumário da culpa, o que impede o reconhecimento de nulidade.

A propósito, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“2.
A condenação não é suficiente para demonstrar prejuízo sem prova de que a nulidade teria alterado o resultado
”
. (AgRg no AREsp n. 2.719.246/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA POR GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA,
BRUNO DA SILVA GONÇALVES E WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
– TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
sustenta preliminarmente que a decisão de pronúncia seria
nula, por vício de motivação
, argumentando que o juízo
a quo
teria se limitado a reproduzir os mesmos fundamentos aventados
pelo Ministério Público em suas alegações finais, em violação aos preceitos contidos no art. 93, IX, da CFBR/88 e ao art. 315, §2.º, III, do CPP.

Na mesma toada, os recorrentes
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
e
WICTOR DOUGLAS PINEIRO DE SOUZA
alegam que o
decisum
guerreado
carece de fundamentação idônea
, especificamente no que se refere ao
delito conexo
, a respeito do qual o pronunciamento judicial seria lacônico e genérico.

No entanto, as
arguições
não
comportam acolhimento
.

Como se sabe, a fundamentação de
todas
as decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, constitui
condição absoluta de sua validade
.

Entretanto, a despeito do dever de fundamentar adequadamente e de maneira concreta as razões de seu convencimento, o magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa das suas teses, contanto que, pela fundamentação apresentada, seja possível extrair os motivos pelos quais se rejeitaram ou acolheram as pretensões deduzidas.

Nesse sentido
:

“3.
Ademais, ‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’
(...)”.
(STJ - AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017) – Grifei.

No caso concreto, ao contrário do que sugere o apelante
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
, o juízo
a quo
se desincumbiu a contento do ônus imposto pelo art. 413, §1.º, do CPP, cuja regra preceitua que
“
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”
.

Com efeito, na pronúncia, o juízo
a quo
relata as pretensões acusatória e defensivas, assim como elenca os motivos de fato e de direitos que embasaram a
admissibilidade
da pretensão punitiva pertinente ao crime de homicídio qualificado e ao crime conexo, apontando para tanto as provas que formaram o seu convencimento, não só aquelas encartadas ao inquérito, mas também os testemunhos colhidos em juízo, como os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, pelos policiais civis que atuaram na investigação e pela delegada que presidiu o inquérito, além do genitor do ofendido e dos taxistas que tiveram contato com a vítima na data do crime (ID 240245496).

Ademais, o simples
confronto da decisão de pronúncia com as alegações finais do Ministério Público
(ID 240245477) deixa evidente que consistem em
peças processuais de conteúdos distintos e personalizados
e que, no édito reprochado, o magistrado
desenvolve sua própria linha de raciocínio
e
expõe substratos argumentativos de sua autoria intelectiva para motivar o pronunciamento dos réus ao Júri Popular
, inclusive promovendo autêntico cotejo da prova oral arrecadada na fase do
judicium accusationis
, mediante interpretação idiossincrática dos testemunhos, materializada em paráfrases autorais dos depoimentos.

Tanto é assim que, além da exegese autoral dos depoimentos angariados sob o contraditório, o juízo
a quo
também examina matérias preliminares de ofício e arguidas pela defesa, antes de adentrar no mérito, assim como reanalisa a necessidade de manutenção das prisões preventivas, questões que sequer foram abrangidas no escopo dos memoriais acusatórios, a corroborar a independência e autonomia entre as peças processuais.

Portanto, para pronunciar o recorrente e os corréus, a decisão impugnada expõe fundamentação concreta, casuística e lastreada no arcabouço probatório, ou seja, o pronunciamento judicial rendeu estrita observância ao art. 93, IX, da CF e o art. 315, §2.º, III, do CPP, não se resumindo à mera reprodução dos argumentos aventados nos memoriais do
Parquet
, sendo assim descabido falar, tal qual pretende a i. defesa, que o
decisum
seria
“fruto da cópia das alegações finais apresentadas pelo Parquet”
. (
Sic
– ID 240245524 - Pág. 37).

Em relação à tese dos recorrentes
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
e
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
no sentido de que a decisão de pronúncia seria lacônica e genérica acerca do crime
conexo de organização criminosa
, o argumento tampouco procede.

A uma
, porque, como se sabe, incumbe ao Tribunal do Júri, por expressa determinação constitucional, julgar os delitos dolosos contra a vida e
todas as circunstâncias
que o envolveram, de modo que, uma vez pronunciados os réus ao julgamento pela da Corte Leiga pelo delito de homicídio, como ocorreu
in casu
,
era mesmo de rigor que o juízo
a quo
agisse com parcimônia no pronunciamento do crime conexo de organização criminosa
, a teor da
vis atractiva
positivada no art. 78, I, do CPP.

Nesse sentido:

“
A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados”
.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10188130039483001 Nova Lima, Relator.: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2021).

A duas
, porque, em que pese a moderação do juízo
a quo
, ainda assim, é plenamente possível extrair da pronúncia os motivos de fato e de direito que conduziram à remessa do crime conexo ao escrutínio do Júri Popular, consoante se infere dos seguintes trechos do
decisum
objurgado,
in verbis
:

“2.3.4.1. Da materialidade e autoria do crime de organização criminosa (2º Fato)
. Constou dos fatos descritos na exordial acusatória que os acusados são integrantes da facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’.
Em relação à autoria delitiva atribuída aos réus, analisando detidamente todos os elementos probatórios carreados autos, e a descrição dos fatos apresentada pelo representante ministerial, houve, em tese, a efetiva narrativa acerca da elementar prevista no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.
Aliás, toda a trama delitiva se deu, em tese, em razão dos pronunciados pertencerem à organização criminosa ‘Comando Vermelho’, visto a vítima haver descumprindo com seus ditames ao realizar o furto de objetos do interior do estabelecimento comercial de propriedade do acusado José Sergio Eugenio, vulgo ‘piscininha’, membro da aludida facção
. Ademais, esta é uma fase preliminar de cognição, sendo que a plenitude da defesa se dará no momento previsto para o julgamento pela Corte Constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença. (...)”
. (Trechos da decisão de pronúncia no ID 240245496 - Pág. 21/22) – Destaquei.

Oportunamente, conquanto os recorrentes aleguem
que “
não há nos pertinentes capítulos do decisum nenhuma menção de elementos concretos que amparem, legítima e validamente, o convencimento judicial pela admissibilidade do crime conexo”
(ID 240245498 - Pág. 33 e ID 240245522 - Pág. 21), a simples leitura da decisão demonstra que a
assertiva defensiva
não
corresponde à realidade processual
.

Deveras, no decorrer de sua
ratio decidendi
, o MM. Magistrado pronunciante expõe pluralidade de elementos de cognição que, ao menos em teoria, implicariam os insurgentes e os corréus como possíveis integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”,
a exemplo dos depoimentos judiciais dos policiais militares que prestaram os primeiros-socorros ao ofendido em seus últimos momentos em vida
,
Allana Eva
e
Zenilton Neves
, já que a vítima teria revelado a esta guarnição da PM que fora agredida com um caibro de madeira,
como represália por um suposto furto por ela cometido
.

Na mesma senda,
o juízo
a quo
remeteu-se aos testemunhos judiciais dos policiais civis

que oficiaram na investigação, Rogério Sabeh de Castro
e
Nilton Nunes
,

os quais deram conta de que o corréu
JOSÉ LEANDRO DE OLVEIRA XAVIER
, vulgo
“Madruga”
, em tese, era o “Disciplina” do “Comando Vermelho” no bairro e que, nesta função, supostamente era auxiliado pelos recorrentes
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
e
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
, ou seja, o
decisum
expõe que estes poderiam ser justamente os faccionados responsáveis por aplicar castigos (“salves”) em face daqueles que desobedecessem às regras da facção, a exemplo de furto não autorizado na região, prática da qual a vítima era suspeita.

Ademais, de acordo com a decisão reprochada, o investigador
Rogério
teria surpreendido os recorrentes
BRUNO
e
WICTOR
, em companhia dos acusados
JOSÉ LEANDRO
e
GABRIEL
, quando todos supostamente estavam prestes a aplicar outro “salve” em pessoa diversa, de modo que, a toda evidência, o juízo
a quo
expôs a contento as provas que sustentaram seu convencimento quanto ao
possível
elo dos recorrentes com o “Comando Vermelho” e à necessidade de apreciação do crime conexo pelo Conselho de Sentença (ID 240245496).

A título de esclarecimento, destaco que, não obstante tais elementos probatórios tenham sido esmiuçados pelo julgador nos trechos em que examina os indícios de autoria dos réus no
homicídio
– e não no capítulo pertinente ao crime
conexo de organização criminosa
propriamente dito –, é igualmente certo que o
emprego de tal técnica redacional, por si só, não equivale à carência de fundamentação idônea
, mesmo porque, é cediço que
os pronunciamentos jurisdicionais devem ser analisados como um todo, e não por capítulos
.

Nesse sentido:

“3.
As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
.
No caso, a sentença condenatória, de uma maneira geral, demonstrou que as condutas perpetradas pelo paciente merecem tratamento mais rigoroso.
O que está em análise é o fato em si
, a conduta praticada pelo réu, o seu proceder perante o crime,
e não a técnica redacional do juízo sentenciante
. (...)”
. (HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014) – Destaquei.

“1.
A lei processual penal não exige um capítulo específico para cada tese apresentada pela defesa, cabendo ao juiz
, para atender o disposto no art. 381 do CPP,
demonstrar, em sua fundamentação, os fatos e argumentos pelos quais chegou a conclusão
da inexistência de nulidades e da procedência da acusação”.
(REsp n. 1.315.619/RJ, relator Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado do Tj/pr), Quinta Turma, julgado em 15/8/2013, DJe de 30/8/2013) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, no dia 27/05/2023, por volta das 14h10min, nas proximidades do Centro de Eventos Rio Vermelho Vivo, em Rondonópolis, os recorrentes
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
,
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
,
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
,
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
e
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
, previamente ajustados entre si e com unidade de desígnios, mediante divisão de tarefas e visando objetivo comum, todos com consciência, vontade e imbuídos com
animus necandi
, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Guanai Santos Oliveira
, desferindo contra o ofendido golpes com pedaço de madeira (caibro), que o levaram a óbito (
FATO 01

– Art. 121, §2.º, I, III e IV, do CP
).

Ressai da exordial acusatória que, em data e horário indeterminados, mas sabidamente até o dia 27/05/2023, em Rondonópolis, os recorrentes integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho” (
FATO 02

– Art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
).

Segundo a proposição ministerial, os acusados integram o “Comando Vermelho” e tomaram conhecimento de que
Guanai Santos Oliveira
, que era usuário de drogas, teria furtado objetos no “Bar do Piscininha”, de propriedade do recorrente
JOSÉ SÉRGIO
, vulgo
“Piscininha”
, o qual, na qualidade de faccionado e responsável por cadastrar novos membros do “CV-MT”, exigiu providências por parte do “Tribunal do Crime”, razão pela qual o recorrente
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, ocupante do cargo de “Disciplina” da facção, juntamente com o seu “braço direito”, o recorrente
BRUNO
, incumbido da venda e distribuição de cigarros, ambos com o apoio do recorrente
WICTOR
, buscaram a vítima no bar de
JOSÉ SÉRGIO
, onde também estava o recorrente
GABRIEL
, e a conduziram à força até a cena do crime.

De acordo com o
Parquet
, uma vez no
locus delicti
, os réus teriam agredido o ofendido com pedaços de madeira (caibro), causando-lhe diversas fraturas pelo corpo, após o que empreenderam fuga, dois deles em um veículo e os outros três em um barco, abandonando a vítima sem condições de locomoção e gravemente ferida, situação em que ela foi encontrada pela equipe da Polícia Militar, para a qual
Guanai
relatou que havia sido falsamente acusado pelo “Comando Vermelho” de praticar furtos sem o aval da facção e que o delito havia sido perpetrado por 05 (cinco) agentes, chegando a identificar que um dos suspeitos ostentava uma tatuagem de rosa no pescoço.

Outrossim, a preambular narra que, para executar o homicídio, os réus lançaram mão de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual, após ser capturada e amordaçada, não teve chance de esboçar reação defensiva, diante da sua manifesta desvantagem numérica em relação aos 05 (cinco) algozes, os quais teriam ainda usado de meio cruel para ceifar a vida do ofendido, contra o qual desferiram reiterados golpes com caibro de madeira, provocando-lhe sofrimento desmensurado e excessivo, tanto é que sua morte ocorreu de forma lenta, depois de ter sido localizado pela Polícia Militar, com diversas fraturas.

Por fim, a peça incoativa descreve que o delito contra a vida foi propelido por motivo torpe, consistente na execução a mando (“decreto”) da organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”, cujos integrantes imputavam ao ofendido a prática de furto no bar do faccionado
JOSÉ SÉRGIO
, vulgo
“Piscininha”
, de modo que o homicídio se deu para demonstrar à população local o poder de violência e de morte do organismo infrator em face daqueles que desobedecem a suas regras de disciplina.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na admissibilidade da acusação e na
pronúncia
dos réus, para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos ilícitos, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de impronúncia
:

Como é cediço, a teor do art. 413,
caput
e §1.º, do CPP, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja prova da materialidade
criminosa
e indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas, pois a competência para julgar o mérito em si dos crimes dolosos contra a vida recai sobre o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, por força de expressa determinação constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
).

Assim, na fase de instrução preliminar ou
judicium accusationis
,
caso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o juiz togado deverá
pronunciar
o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado,
quando
não
houver prova
da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação delitivas, cabe ao Juiz de Direito
impronunciar
o acusado, encerrando a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Significa dizer que o acolhimento do
pedido de

impronúncia
, formulado pelos recorrentes
in casu
,
depende necessariamente da
cabal ausência de prova da materialidade do delito doloso contra a vida ou da manifesta inexistência de indícios capazes de apontar os acusados como possíveis autores ou partícipes na empreitada. Caso contrário, havendo elementos minimamente aptos a enredá-los, em teoria, no episódio ilícito,
caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade

do homicídio e do crime conexo de organização criminosa está comprovada por meio dos boletins de ocorrências (ID 240245177, ID 240245209, ID 240245239, ID 240245247, ID 240245255 e ID 240245258); do auto de reconhecimento de cadáver (ID 240245178 - Pág. 16/17); do Relatório de Ocorrência do SAMU (ID 240245201); dos Relatórios de Monitoramento Eletrônico, oriundos da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/MT (ID 240245220 e ID 240245242); dos Relatórios de Investigação n.º 2023.13.84196 e n.º 2023.13.74935 (ID 240245234 e ID 2135020616 - Pág. 3 e ss.); do Relatório de Busca e Apreensão Criminal n.º 2023.13.96907 (ID 240245261); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima se deu por politraumatismo decorrente de espancamento, por meio cruel (ID 240245322); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de
indícios mínimos capazes, ao menos para esta fase processual de prelibação, de hipoteticamente situar os recorrentes
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
,
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
,
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
,
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
e
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
no contexto delitivo e de respaldar o pronunciamento de todos eles ao escrutínio do Júri Popular.

Com efeito, ao prestar depoimento
em juízo
, o policial civil
Nilton Nunes dos Santos Filho
declarou que oficiou nas investigações e que, tão logo foi noticiada a ocorrência, os investigadores encetaram diligências com o desiderato de desvelar a dinâmica e a autoria do crime, contexto em que descobriram que a vítima era usuária de drogas, realizava furtos na região para sustentar o próprio vício e havia “tomado um salve” da organização criminosa “Comando Vermelho”.

O investigador narrou também que, anteriormente ao crime
sub judice
, o ofendido já havia sido alvo de outros “salves”, porém, sua situação e a punição contra ela se agravaram porque ela teria furtado um celular no “Bar do Piscininha”, estabelecimento de propriedade do recorrente
JOSÉ SÉRGIO
, razão pela qual os “Disciplinas” do “Comando Vermelho” foram acionados para punir a vítima, tarefa da qual se encarregaram, em tese, os ora recorrentes
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
,
BRUNO
e
WICTOR DOUGLAS
, os quais supostamente torturaram o ofendido e, ato contínuo, teriam “desovado” o corpo.

Nos termos colocados pela testemunha em juízo,
in verbis
:

“A vítima foi torturada, os braços quebrados, as pernas quebradas, porque ela estava realizando furtos no bairro Vila Canaã, Jardim Ipanema, bairro dominado pelo tráfico de drogas e pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’
. E, em virtude desses furtos, que ele realizava furtos para usar drogas, foi torturado. (...). Ela já tinha realizado furto na região e já tinha tomado surra desses integrantes, certo? Mas a situação dela se agravou por quê?
Ela foi até o ‘Bar do Piscininha’ e, lá, realizou o furto de um celular, o qual a vítima foi segurada lá naquele local pelo ‘Piscininha’ e aí foi acionado os membros da facção criminosa, que são os responsáveis, que eles chamam de ‘Disciplina’
, eles chamam de ‘Disciplina’, que são os responsáveis por
aplicar esses ‘salves’
, essas torturas físicas.
E aí, o ‘Madruga’, que é o JOSÉ LEANDRO, o BRUNO e o WICTOR DOUGLAS se encarregaram de pegar essa vítima e praticar atos de tortura física contra ela lá na casa do ‘Madruga’, que é na beira do Rio Vermelho. E essa vítima foi desovada ali no Rio Vermelho Vivo
, através de um barco, eles pegaram um barco e desovaram essa vítima. (...). A própria
vítima narrou que um dos suspeitos, ele tem uma tatuagem similar a uma flor, que corresponde à de WICTOR DOUGLAS
, e as investigações prosseguiram. (...). A tortura não foi dentro da casa, foi à margem do rio, no fundo da casa do ‘Madruga’”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Negritei.

Nilton
prosseguiu relatando que, em
entrevistas junto à população local e moradores do bairro
, os quais
não quiseram se identificar por temerem pela própria vida e por medo de represálias
, a equipe policial foi informada de que
os mesmos suspeitos agiriam de novo para castigar fisicamente outro usuário de drogas
e, nessa conjuntura, realizaram diligência e surpreenderam os infratores em um barco, chegando ao mesmo local em que a vítima
Guanai
havia sido morta semanas antes, isto é, a casa de
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, e efetuaram a abordagem, que resultou na captura do recorrente
GABRIEL
e na fuga dos demais suspeitos.

Outrossim, de acordo com o policial civil, durante a diligência que redundou na prisão do acusado
GABRIEL
, foi possível identificar os réus
BRUNO
e
JOSÉ LEANDRO
,
vulgo
“Madruga”
, como dois dos suspeitos que foragiram e que,
no local diligenciado
, foram localizadas não só substâncias entorpecentes e anotações relativas ao narcotráfico, mas também
diversos petrechos utilizados na prática de torturas
(
“a gente registrou as fotografias da canoa, dos apetrechos de tortura”
).

Nilton
deu conta de que as anotações apreendidas demonstravam que os réus
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, e
BRUNO
supostamente concorriam para o controle do tráfico local e, em tese, ocupavam papel de relevância nos quadros da organização criminosa, ao que acrescentou ainda a informação de que o réu
JOSÉ SÉRGIO
, vulgo
“Piscininha”
, também pertenceria ao “Comando Vermelho” e, em teoria, já havia usado o seu estabelecimento comercial (“Bar do Piscininha”) no interesse da facção, especificamente no episódio da captura e desaparecimento da pessoa de
“Sabrina”
, o que, à época, inclusive deu azo a buscas no bar, por parte da Polícia Civil.

Ainda de acordo com o investigador
Nilton
, foram realizadas buscas no domicílio do recorrente
WICTOR DOUGLAS
, onde os policiais localizaram vasta quantidade de anotações que, em tese, o implicariam não só no controle da traficância local, mas também o enredariam como coligado a outros traficantes e aos ora recorrentes
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, e
JOSÉ SÉRGIO
, vulgo
“Piscininha”
, os quais estariam mencionados em tais anotações.

Nilton
aduziu que, antes de ter a sua vida ceifada, a vítima
Guanai Santos Oliveira
chegou a comentar com seu genitor que iria ao “Bar do Piscininha” e, nesse mesmo dia, chegou a pedir ao pai o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) para pagar uma dívida no estabelecimento do réu
JOSÉ SÉRGIO
, vulgo
“Piscininha”
.

Segundo o testemunho judicial de
Nilton
, após a execução do crime, a vítima não faleceu na hora e,
em seus últimos momentos de vida, foi capaz de elucidar que havia sido vítima de um “salve”
, pois estava sendo acusada de um furto de celular, complementando o investigador que, na região onde o ofendido foi encontrado,
apenas os “Disciplinas” locais tinham autorização para aplicar os denominados “salves”
, complementando que já era de conhecimento da polícia que o réu
WICTOR DOULGAS
era o “Disciplina” do bairro Jardim Ipanema.

Remetendo-se ao que desvelou em entrevistas junto à temerosa população local, o policial
Nilton
destacou que o réu
JOSÉ SÉRGIO
, vulgo
“
‘Piscininha’
é o responsável por chamar os membros da facção para resolver essa situação do
Guanai
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463), reiterando que o envolvimento de
JOSÉ SÉRGIO
com organização criminosa se inferiria ainda a partir de sua suposta participação no desaparecimento da pessoa de
“Sabrina”
e de buscas realizadas em seu bar, nas quais foram encontrados cigarros contrabandeados do Paraguai, cuja comercialização seria monopólio da facção.

A propósito dos cigarros contrabandeados, cuja venda seria privativa do “Comando Vermelho”,
Nilton
acrescentou que o recorrente
BRUNO
também se incumbia da distribuição destes itens e que uma caixa contendo grande quantidade de tais cigarros foi localizada nas buscas na casa de
BRUNO
, ao passo que o réu
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, realizava o controle de tal distribuição, conforme anotações apreendidas no domicílio deste último.

Em semelhante toada,
sob o crivo do contraditório
, o investigador da Polícia Civil
Rogério Sabeh de Castro
declarou que a vítima morreu no dia
27/05/2023
, após ser torturada, no entanto, ressaltou que ela chegou a ser socorrida ainda com vida e levada ao hospital.

Sobre as apurações do crime propriamente ditas, o policial civil revelou que sua equipe dividiu atribuições e que, no curso das suas incumbências, o depoente desvelou que a residência do réu
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
, vulgo
“Madruga”
, situava-se nas proximidade do local onde a vítima havia sido encontrada, bem assim narrou que, certa feita, semanas após o fato
sub judice
, a
Polícia Civil obteve informações de que os suspeitos praticariam um novo “salve”
(punições aplicadas por faccionados do “Comando Vermelho”) em face de outra pessoa no aludido imóvel, razão pela qual os investigadores empreenderam diligência, contexto em que a testemunha chegou a visualizar os recorrentes
JOSÉ LEANDRO
,
WICTOR
,
BRUNO
e
GABRIEL
no local, porém, apenas o último foi preso em flagrante (em poder de drogas), ao passo que os demais foragiram.

Nas palavras do investigador
Rogério Sabeh
,
in verbis
:

“A casa do
JOSÉ LEANDRO
, ela é uma casa muito bem localizada estrategicamente, ela fica bem na curva (...). Então, nesse dia, a gente recebeu uma informação que uma pessoa ia levar um ‘salve’ lá, então a gente montou o seguinte estratagema, pegamos quatro policiais, dois iam chegar por um lado da rua e dois pelo outro, em forma de ‘L’. Cada um ia chegar de uma coisa, um a pé, outro de carro, outro de moto e outro de bike. E nós adentramos na casa, porque a informação era certa. Na hora que nós adentramos, quatro pessoas correram. Nós conseguimos identificar que eram o
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
‘Madruga’
, o
BRUNO
e o
WICTOR DOUGLAS
. Só que nós só conseguimos prender o
GABRIEL
, porque os outros pularam para dentro do rio. O que que estava tendo nessa casa? Ali já é conhecido que tem tráfico de drogas, então nós prendemos o
GABRIEL
, prendemos a droga. Conduzimos para a delegacia as pessoas que estavam comprando ali o entorpecente. Então, o
GABRIEL
ali, naquele momento, ele foi preso pelo tráfico de drogas. (...). A prisão de
GABRIEL
foi feita na residência do
‘Madruga’
, junto com o
‘Madruga’
, só que no dia o
‘Madruga’
conseguiu fugir. A gente tem foto de cada um deles, então (...) pelas fotos, a gente já sabia o rosto deles. (...). O
‘Madruga’
estava lá e ele me viu e ele pulou no rio, porque (...), então ele estava lá nesse dia. A droga foi apreendida na casa dele”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Destaquei.

A testemunha prosseguiu relatando que o recorrente
JOSÉ LEANDRO
,

em tese, ocupava a posição de
“Disciplina”
local e que o recorrente
BRUNO
exerceria o papel de “braço direito” do primeiro, cumprindo elucidar, por apego à clareza, que “Disciplina” era a função exercida por faccionados encarregados de fiscalizar e punir atos de insubordinação nas regiões em que o “CV-MT” atua.

Outrossim, remetendo-se ao que desvelou no curso das diligências investigativas,
Rogério Sabeh
asseverou que, na data do homicídio, o
ofendido Guanai
tomou os serviços de um taxi e
pediu para que o taxista o levasse até um local chamado “Piscininha”
, que, de acordo com o investigador
Rogério
, seria o
“‘Bar do Piscininha’, é o bar de propriedade do senhor
JOSÉ EUGÊNIO
, vulgo
‘Piscininha’
”
, ressaltando que, antes de se dirigir ao aludido estabelecimento comercial, a
vítima tentou conseguir dinheiro com o seu genitor
.

Rogério Sabeh
disse também que, de acordo com o que descobriu, teria havido um furto no “Bar do Piscininha” e, por isso, o proprietário do estabelecimento, isto é, o ora recorrente
JOSÉ SÉRGIO
, vulgo
“Piscininha”
, em tese, acionou o réu
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, para que este “resolvesse” a situação.

Segundo o testemunhante, o trajeto monitorado pela tornozeleira eletrônica usada à época pelo recorrente
JOSÉ LEANDRO
demonstra que ele realmente esteve no bar do recorrente
JOSÉ SÉRGIO
na data fatídica, algo que
JOSÉ LEANDRO
teria negado em seu interrogatório extrajudicial.

Ainda a respeito dos dados inferidos a partir do monitoramento eletrônico, o policial civil revelou que o itinerário das tornozeleiras implicariam não só o possível envolvimento de
JOSÉ LEANDRO
e
JOSÉ SÉRGIO
no evento ilícito, mas também situariam no contexto delitivo, ao menos em tese, os recorrentes
BRUNO
,
WICTOR
e
GABRIEL
,
in verbis
:

“O
JOSÉ LEANDRO
vai lá. Ele disse no depoimento dele que não foi. (...). Ele disse que não foi, só que (...) vocês vão ter acesso à tornozeleira do
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
‘Madruga’
, demonstrando que ele esteve lá. Ele realmente
esteve no ‘Bar do Piscininha’
(...)
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
‘Madruga’
,
esteve no ‘Bar do Piscininha’

no dia e horário dos fatos aqui em apuração
. Posteriormente, a gente pediu também a tornozeleira do
GABRIEL
. A tornozeleira do
GABRIEL
consta
também que ele esteve junto com JOSÉ LEANDRO, vulgo ‘Madruga’, na casa do ‘Madruga’, ali na beira do rio
. E, também, esteve no ‘Bar do Piscininha’. O que que a gente analisa com essas duas tornozeleiras do
‘Madruga’
e do
GABRIEL
?
Nessa análise minuciosa, a gente vê o ‘Madruga’ saindo da casa dele, ele passa em frente à casa do BRUNO
, o
BRUNO
mora ali, uns trinta metros, muito perto. Ele dá uma volta pelo bairro e ele passa,
a tornozeleira passa na casa que é do WICTOR DOUGLAS, e aí eles vão para o ‘Bar do Piscininha’
. (...). ‘
Madruga’ sai de manhã, o seu rastro de tornozeleira passa em frente à casa de BRUNO, passa em frente à residência de WICTOR DOUGLAS, vai para o ‘Bar de Piscininha’ e volta para casa do ‘Madruga’. Essa mesma explicação se repete na tornozeleira de GABRIEL
. (...). A tornozeleira demonstra que ele estava lá no
‘Piscininha’
. Uma das funções do
‘Piscininha’
lá é fazer cadastros de pessoas do ‘Comando Vermelho’, então eles se reúnem naquele bar”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Destaquei.

O investigador asseverou também que, quando da realização de buscas na
residência vinculada ao réu

BRUNO DA SILVA GONÇALVES
, onde também se encontrava a esposa deste e onde ele inclusive foi preso, os agentes estatais
localizaram cigarros contrabandeados
, o que supostamente corroborariam a sua condição de faccionado, pois, segundo a testemunha,
“em Rondonópolis hoje é sabido que quem comanda o cigarro contrabandeado é o ‘Comando Vermelho’”
.

Sob o crivo do contraditório, o policial
Rogério Sabeh

de Castro
descreveu também que, através de um colaborador idôneo, que se encontrava
presente no “Bar do Piscininha”
, obteve informação de que o recorrente
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
, vulgo
“Piscininha”
, teria estado com os demais réus no aludido estabelecimento comercial, momentos antes do homicídio da vítima.

Por fim,
Rogério Sabeh
relatou que, em entrevistas realizadas com vizinhos da residência em cujas adjacências o crime teria ocorrido, inclusive com exibição de fotografias dos suspeitos por parte dos policiais,
os moradores locais identificaram os réus como os supostos autores no ilícito
.

Além dos policiais civis que investigaram o caso, foram ouvidos como testemunhas os policiais militares que deram os primeiros-socorros à vítima.

A propósito, perante a autoridade judiciária, a policial militar
Allana Eva da Silva
declarou que sua equipe foi acionada por funcionários do SAMU, os quais estranharam a situação em que o ofendido
Guanai
havia sido encontrado, sendo que,
quando a guarnição da depoente chegou ao local, a vítima ainda conversava e passou algumas informações aos agentes estatais
, como o fato de ter sido
arrebatado por 03 (três) indivíduos em um carro preto
, os quais
o transportaram até as proximidades do Rio Vermelho Vivo, colocaram-no em um barco e o levaram até um outro local, antes de retornarem até as margens do rio
.

Sobre o estado de saúde da vítima, a testemunha aduziu que ela se encontrava deveras machucada, inclusive com
múltiplas fraturas expostas
, cenário que levou a declarante a identificar a crueldade dos meios que foram empregados para que a vítima fosse a óbito.

Outrossim,
Allana
aduziu que, conversando com a vítima ainda em vida, nas suas palavras,
“ele falou,
ele alegou que o pessoal falou que tinha pegado ele por causa de um furto de celular
, do qual ele não tinha conhecimento, desse furto desse celular.
E que eles bateram nele com um caibro. Foi isso que a vítima relatou
. (...). O contato que nós tivemos com ele foram alguns minutos e
durante o atendimento que o SAMU estava fazendo, que nós fomos fazendo algumas perguntas”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Negritei.

Na mesma toada, em audiência instrutória, o policial militar
Zenilton Ferreira Neves
descreveu que compunha a guarnição responsável por prestar os primeiros-socorros à vítima e que, nesse contexto, teve contato com o ofendido ainda em vida, ressaltando que este estava
bastante machucado
,
ostentava fraturas no braço e na perna
e
alegava ter sido intensamente agredido por vários indivíduos
, inclusive indigitando que
um dos seus algozes ostentava uma tatuagem no pescoço
.

Nos termos colocados pela testemunha compromissada:

“
Ele alegava que havia apanhado de várias pessoas
. (...). ele
alegava que três pessoas pegaram ele em determinado local, colocaram uma camisa, uma venda no seu rosto e levaram para esse local
.
E, lá, tinha outras, de três a quatro pessoas aguardando
e que essas pessoas haviam chegado da beira do rio, ali que dá acesso, de barco, e que levaram ele às margens do rio e
iniciou a sessão de espancamento ali
. Ele nos disse, ele estava bem machucado, quase em choque (...), ele estava falando, com muita dor, tremendo, em estado de choque, mas ele soube nos relatado que havia apanhado de umas pessoas, que ele não conseguiu ver o rosto (...), estavam com camisa ou pano cobrindo o rosto, mas ele ainda
soube relatar que tinha uma pessoa dessas daí que tinha uma tatuagem de flor no pescoço
. Foi isso que ele
conseguiu nos relatar, e que essas pessoas alegavam que ele estava apanhando por ter furtado um aparelho celular
, o qual ele negava, que não havia furtado”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463). – Grifei.

Oportunamente, destaque-se que o simples fato de as testemunhas acima discriminadas consistirem nos policiais militares que atenderam à ocorrência e nos policiais civis que oficiaram na etapa investigativa, por si só, não elide o valor probatório de seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se ausentes demonstrativos concretos de parcialidade por parte dos agentes de segurança pública, nos moldes do entendimento pacificado por este Sodalício estadual no Enunciado Orientativo n.º 08 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, a meu ver, os depoimentos prestados pelos policiais civis
Nilton Nunes dos Santos Filho
e
Rogério Sabeh de Castro
, assim como pelos policiais militares
Allana Eva da Silva
e
Zenilton Ferreira Neves
,
in casu
,
não podem ser tachados de
hearsay testimonies
ou encarados como meros testemunhos de “ouvir dizer”
.

Em outras palavras, o
s policiais em questão
diligenciaram na persecução extrajudicial, tiveram contato
imediato
com o conteúdo investigado e relataram
em juízo
sobre o que
efetivamente
vivenciaram
no exercício do seu múnus público e sobre os elementos que
desvelaram
em primeira mão
durante as apurações
, podendo assim discorrer de
maneira
direta
sobre tais experiências,
sem que seus relatos sejam considerados depoimento indireto ou de “segunda mão”
.

A propósito, no curso de seus respectivos depoimentos judiciais, os investigadores
Rogério Sabeh
e
Nilton Nunes
amiúde de remetem a vivências diretas que os levaram a suspeitar do envolvimento dos réus nos crimes, como o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas realizado por
Rogério
e o episódio em que o referido investigador teria surpreendido e reconhecido
JOSÉ LEANDRO
,
BRUNO
,
WICTOR
e
GABRIEL
, todos juntos na residência do primeiro, supostamente em vias de aplicar outro “salve” em terceira pessoa.

Por sua vez,
Nilton
discorreu que, na mesma ocasião narrada acima, achou “petrechos de tortura” no imóvel e que, quando das buscas na casa do acusado
WICTOR
, localizou também anotações que, em tese, comprometiam
JOSÉ LEANDRO
e
JOSÉ SÉRGIO
na criminalidade
.

Portanto, a toda evidência, os testemunhos dos policiais
não
podem ser rotulados como meros depoimentos de “ouvir dizer”
e, mais depressa, consubstanciam
válidas narrativas elaboradas sob o crivo do contraditório judicial
, a respeito das diligências que levaram à identificação dos supostos autores do delito.

Nesse sentido:

“1. Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se que a pronúncia não está embasada em mero testemunho de ‘ouvir dizer’, mas em diligências policiais
, por meio das quais se identificou o carro utilizado no assassinato, bem como a ligação do veículo com o paciente”.
(AgRg no HC n. 941.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024) – Negritei.

Ainda sobre o tema, recentemente, em
22/10/2024
, ao julgar o
AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ, de relatoria do eminente Min. Messod Azulay Neto, a c. Quinta Turma do STJ,
por unanimidade
, decidiu justamente que
os depoimentos dos policiais que não presenciaram o fato, mas que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos
, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações
, aptas a embasar a decisão de pronúncia:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que não presenciaram os fatos, mas participaram das investigações e socorreram a vítima
.

4. A questão também envolve a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para justificar a pronúncia.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em elementos informativos e provas judiciais harmônicos entre si, que confirmam os indícios suficientes de autoria e materialidade.

6.
Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações
.

7. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

‘1.
A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que participaram das investigações
e socorreram a vítima.
2. A decisão de pronúncia deve atender aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em provas judiciais que corroboram os indícios suficientes de autoria e materialidade.’”
. (AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024) – Grifei.

Especificamente com relação aos depoimentos dos policiais militares
Allana Eva
e
Zenilton Neves
, tem-se que, além de se remeterem ao que presenciaram em primeira mão no curso da diligência por eles empreendida (como o debilitado estado em que o ofendido foi encontrado),
narraram ainda particularidades que lhes foram confidenciadas pela própria vítima nos seus últimos momentos de vida
, como o motivo que teria propelido o delito (desconfiança de que ela havia furtado um celular) e característica de um dos suspeitos (tatuagem no pescoço).

Ora, considerando que
a vítima foi a óbito poucas horas depois de ser resgatada
, resta inarredável concluir que os informes por ela prestados diretamente aos seus socorristas
adquiriram contornos de não-repetibilidade
, o que tonifica ainda mais a idoneidade das elucidações trazidas em audiência pelos policiais, ao reproduzirem o que lhes foi dito pela fonte
certa
e
determinada
, qual seja, o próprio ofendido antes de falecer.

Aliás, sobre a
validade de tal meio de prova
, é iterativa a jurisprudência de
ambas as Turmas
com competência em matéria criminal no
STJ
:

“6. Somado a isso,

o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações
.
O policial
civil relatou que
acompanhou a vítima
em suas duas oitivas na fase preliminar,
sendo certo que o depoimento do agente da persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido
. A
precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu, diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria vítima”
. (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023) – Grifei.

“3. A
prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação
”.
(AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017) – Negritei.

“3. No entanto,
excepcionalmente, reconhece-se o testemunho indireto, prestado em Juízo, por policiais que acompanharam as investigações
, principalmente os depoimentos, testemunhos e interrogatórios da fase extrajudicial,
nas hipóteses de provas não repetíveis, tais como a morte superveniente da vítima ou testemunha
, ou, ainda, quando verificado concretamente o temor em comparecer em Juízo
”
.

(AgRg no HC n. 676.342/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024) – Destaquei.

Em outra vertente, infere-se do precedente invocado acima (AgRg no HC n. 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/8/2024) que, nas hipóteses de provas não repetíveis aptas a validar os testemunhos dos policiais que participaram das investigações, inserem-se não só os casos de morte superveniente da vítima, mas também
“quando verificado concretamente o temor em comparecer em Juízo
”
.

No caso dos autos, os policiais civis
Nilton
e
Rogério
foram unívocos ao narrar em juízo que obtiveram, dos moradores da região onde o homicídio ocorreu, informações que implicariam os ora recorrentes como os supostos autores do crime, assim como explicaram que a não identificação de tais colaboradores e a ausência de formalização de suas declarações
deveu-se ao estado de medo que vigora na comunidade local
, a qual seria
controlada pela organização criminosa “Comando Vermelho”
, em exercício de verdadeiro “poder paralelo” em face daquela população.

A propósito,
friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem organização criminosa
,
não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais chegue ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.º, §3.º do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Por tais motivos,
em situações caracterizadas pela
excepcionalidade
decorrente do
concreto temor
que afligia a população local
, o e. Superior Tribunal de Justiça entende pela
validade dos depoimentos prestados pelos policiais para embasar a pronúncia
, ainda que porventura considerados indiretos.

É o que se depreende do recente julgado a seguir colacionado, em que a testemunha, na condição de policial civil, infiltrou-se na comunidade local e desvelou possível autoria delitiva através de entrevistas com os habitantes da região, os quais, todavia, negaram-se a formalizar seus depoimentos na delegacia ou em juízo, em virtude do pavor que sentiam dos suspeitos:

“4. Ademais, consta dos autos, que

uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito
, o que se confirmou no decorrer das investigações,

porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia
.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento
. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados
, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial”
. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023) – Grifei.

O paradigma retrata
exatamente a hipótese dos autos
, pois, ao ser confrontado sobre o motivo de não ter identificado e qualificado os moradores da região que colaboraram com a polícia, tampouco reduzido a termo suas declarações, o investigador
Nilton Nunes
foi categórica ao elucidar que, tendo em vista a precisão das informações prestadas e o domínio exercido pelos faccionados na localidade, tal formalização acarretaria risco concreto à incolumidade e à vida das próprios informantes,
como inclusive já aconteceu em situação anterior com

um colaborador da polícia, na comarca de origem
:

“(...) se a gente informar esses informantes da gente, é uma sentença de morte. (...).
Se a gente falar os nossos informantes aqui, são informações precisas, eles vão morrer
. Eu não posso trazer uma pessoa aqui e ser uma nova vítima, entendeu?
Porque já aconteceu na delegacia, testemunhas que dão depoimento comprometedor contra a organização criminosa, elas desapareceram ou serem encontradas mortas, como é o caso do Anthony, lá do Jardim das Flores, que era uma testemunha contra a organização criminosa, ele está desaparecido tem mais de dois anos
. (...).
Não foi só uma pessoa, não. Foram várias pessoas de bem. População local
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Destaquei.

Em harmonia com o que foi destacado por seu colega de profissão
Nilton
, o policial civil
Rogério Sabeh
expôs ao juízo
a quo
que os informantes da comunidade local têm medo de se identificar quando colaboram com as autoridades, haja vista o domínio exercido pela facção criminosa sobre todos os moradores na região:

“(...)
Tem uma fama de ser um dos bairros mais perigosos de Rondonópolis
. (...).
Alguns policiais de nossa equipe entraram lá dentro da comunidade, para correr atrás de testemunhas
. Só que a gente tem dois problemas ali dentro. As testemunhas não vêm até nós, por motivo óbvio, é um crime de facção.
Elas não gostam de ir para a delegacia, não gostam de participar de audiência, elas sabem que vão estar correndo risco de vida
.
Então, nossa equipe tem que ir para o bairro e correr atrás dessas testemunhas.
Só que também não é tão fácil assim, porque,
se nós vamos na casa da testemunha, o pessoal do ‘Comando’ depois vai lá, para saber o que que a gente foi fazer
. Então, a gente teve que tomar um certo cuidado, porque a gente tem que saber na casa de quem que a gente vai perguntar, porque você não pode perguntar para uma pessoa que é da família do envolvido. Mas você também não pode perguntar para uma pessoa que é rival do cara.
A gente ali conhece algumas pessoas, de investigações anteriores, que falaram para nós: ‘olha, foram essas e essas e essas pessoas aqui que participaram’
.
Então, nós temos as provas de testemunhas
, temos as provas de tornozeleira (...).
Através de depoimentos de testemunhas que moram ali na rua deles, as pessoas confiaram para nós essa informação, com a garantia de que não seria colocado nada em papel
. (...).
Nas investigações anteriores, infelizmente,
a gente ia lá no bairro da pessoa, carregava a testemunha para a delegacia e
a gente tinha que fazer um ‘papel falso’ lá, porque o ‘Comando Vermelho’ vai na casa da pessoa saber
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Destaquei.

Em suma, os policiais ouvidos na qualidade de testemunhas
discorreram em juízo a respeito das diligências que empreenderam
diretamente

e do que desvelaram
em primeira mão
, assim como narraram sobre
o que ouviram da vítima em seus últimos momentos de vida

e de moradores da comunidade onde se deram os fatos
, expondo ainda os
elementos concretos
aptos a evidenciar o manifesto estado de medo e de terror da população local, que
impediram a formalização de seus depoimentos
, tudo a evidenciar que, na espécie, as declarações dos agentes estatais

não constituem singelos testemunhos de “ouvir dizer”

(
hearsay testimonies
).

Oportunamente, com relação ao argumento deduzido pela i. defesa dos recorrentes
BRUNO
e
GABRIEL
, de que os
“‘informantes’ só surgiram na audiência de instrução e julgamento, não havendo qualquer relatório policial que narrasse a colheita de tal ‘prova’”
, destaco que
a tese não corresponde à realidade processual
, pois, desde os relatórios iniciais, os investigadores explicaram para a delegada que, além da prova técnica consistente no monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, as diligências investigativas se davam através de entrevistas com testemunhas que temiam ser identificadas, porque sabiam que o crime havia sido cometido pelo “Comando Vermelho”.

À guisa de exemplo, no Relatório n.º 2023.13.84196, confeccionado em
11/09/2023
, pelos policiais civis
Rogério Sabeh de Castro
,
Nilton Nunes dos Santos Filho
,
Alezandro Pereira da Silva
e
Marclo Arend de Moura
, os agentes estatais consignam expressamente que
“nossa equipe realizou várias diligências, entre elas, a de
entrevistas com testemunhas que não quiseram se identificar, as quais sabiam se tratar de um crime de facção, mais precisamente do COMANDO VERMELHO”
. (ID 240245234 - Pág. 1) – Negritei.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se considerassem os testemunhos dos policiais como depoimentos indiretos, tal qual pretende a i. defesa, ainda assim, importa esclarecer que a controvérsia jurídica reside nas decisões de pronúncia fundamentadas
exclusivamente
nos chamados
hearsay testimonies
.

No entanto, nada impede que tais elementos sejam usados de maneira concatenada para corroborar outras provas que levem a concluir pela
admissibilidade
da acusação e pela remessa do caso ao Tribunal do Júri, exatamente como se viu na espécie, em que as declarações dos policiais estão
amparadas por outras provas orais colhidas na fase do
judicium accusationis
e por provas documentais
.

Deveras, em juízo, o informante
Antônio de Oliveira
contextualizou que é pai a vítima
Guanai
e que sofria muito com o comportamento do filho, voltado ao uso abusivo de entorpecentes, assim como asseverou que, na data fatídica,
algumas horas antes do homicídio
sub judice
, o ofendido mostrou-se muito ansioso e disse ao genitor que precisava de dinheiro
, chegando ao ponto de utilizar um taxista para tentar enganar o depoente e obter o montante pecuniário almejado.

A propósito, narrou o pai da vítima na solenidade instrutória:

“Ele voltou no sábado às oito, oito e pouquinho da manhã, com um taxista. Chegou falando que tinha estava devendo para o homem 150 reais
. (...). Meu menino, assim,
muito nervoso, não sei se estava sofrendo algum tipo de ameaça
ou se era efeito de substância, não sei. Ele estava
muito agitado, muito, assim, ansioso
. Aí ele
falou ‘pai, eu tô precisando de um dinheiro, me arruma, me arruma’
. (...). Eu acredito que a corrida era pouco, ele queria, ele pôs o taxista para falar uma quantia maior, para ele de certo desfrutar do resto com outras coisas. (...).
Entrou na casa da minha irmã
, que mora na frente da minha casa, fez um cigarro, ele fumava muito,
fez um cigarro e pegou e saiu
. (...). Aí,
quando foi lá pelas duas, duas e pouco, o Hospital Regional já liga, que ele estava hospitalizado lá (...), aí lá pelas cinco, cinco e pouco já foi o falecimento dele
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Destaquei.

No mesmo diapasão, na fase do
judicium accusationis
, a testemunha
José Roberto de Araújo
declarou que é taxista e que estava no ponto de taxi na data fatídica, quando
foi interpelado pela vítima, a qual se mostrava temerosa e gaguejava, como se “quisesse sair de uma situação”
, e
solicitou uma corrida até um lugar chamado “Piscininha”
, porém, pediu que antes o taxista fosse com ela até a casa de seu genitor, para que o ofendido conseguisse algum dinheiro, antes de ser deixado naquele destino ao qual pretendia chegar (
“Piscininha”
).

Eis os trechos pertinentes da testemunha compromissada,
verbis
:

“Primeiramente, ele chegou, eu estava deitado, no celular, no carro, dentro do meu táxi. Ele chegou e perguntou para mim se eu estava liberado para fazer corrida, eu falei que sim. Aí
ele pediu para eu levar em um determinado lugar, que era ‘Piscininha’, chamado ‘Piscininha’
. Aí eu falei assim ‘levo, uai’.
Ele falou assim ‘só que, antes, tem que passar na casa do meu pai ali para pegar um dinheiro’
.

Aí falei ‘nós passa’. (...). Ele falou ‘não, você chega lá e pega 150 reais lá com meu pai’. Eu falei ‘mas esse dinheiro é seu?’ (...). Aí ele foi junto para pegar esse dinheiro lá. (...).
Ele queria passar lá para pegar um dinheiro, para ele ir para essa ‘Piscininha’
. (...). Aí nós chegamos até na casa do pai dele (...). Ele estava meio falando, meio fugindo. Eu estava deitado de frente para lá, ele chegou meio de lado aqui.
O tempo todinho ele atrás de mim aqui e falando meio, assim, meio escondendo, meio com medo, meio gaguejando
e meio querendo fingir uma coisa que não era. Então a gente percebe.
Meio querendo sair de uma situação
. Era de umas sete e pouco para oito horas. Da manhã”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 240245463) – Grifei.

Como se vê, os depoimentos prestados em juízo pelo informante
Antônio de Oliveira
, pai da vítima, e pelo taxista
José Roberto de Araújo
, que transportou o ofendido mais cedo na data do fato, conferem verossimilhança e corroboram os testemunhos judiciais dos policiais civis
Rogério Sabeh
e
Nilton Nunes
, no sentido de que, no dia do crime, a vítima teria se dirigido ao bar do recorrente
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
, vulgo
“Piscininha”
, e precisava de dinheiro em espécie, para, em tese,
“sair de uma situação”
.

Da mesma forma, o relato dado sob o crivo do contraditório pelo mototaxista que encontrou a vítima logo após a execução delitiva,
Gerisvaldo Bispo dos Santos
, harmoniza com o depoimento judicial dos policiais militares
Allana Eva da Silva
e
Zenilton Ferreira Neves
, no sentido de que o ofendido foi transportado até as margens do rio por terceiros e morto porque suspeitavam que ele havia furtado um celular.

Isto porque, a testemunha
Gerisvaldo Bispo dos Santos
aduziu judicialmente que, na data fatídica, por volta das 14h00min, exercia o seu ofício de mototaxista, quando parou nas proximidades do Rio Vermelho, momento em que ouviu as súplicas do ofendido, o qual se pedia socorro e se encontrava molhado e ferido, com os braços e pernas quebrados e sangrando pelos ouvidos, motivo pelo qual o depoente acionou o SAMU, complementando ainda que a vítima havia sido deixada ali, pois não teria condições de se locomover até aquela localidade por conta própria.

Se não bastasse o teor da prova oral colhida em juízo, têm-se ainda os
elementos documentais
que, em tese, situariam os recorrentes como supostos autores do crime, a exemplo dos relatórios das tornozeleiras eletrônicas dos réus
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
, vulgo
“Madruga”
, e
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
.

Segundo o itinerário de suas respectivas tornozeleiras eletrônicas, na data fatídica,
JOSÉ LEANDRO
e
GABRIEL
estiveram tanto no estabelecimento comercial do réu
JOSÉ SÉRGIO
(“Bar do Piscininha”), onde a vítima, em tese, foi “sentenciada” pelo “Tribunal do Crime”, quanto nas margens do Rio Vermelho, onde o homicídio teria sido executado, nas mesmas coordenadas e circunstâncias de tempo.

Ademais, os relatórios de monitoramento dão conta de que, antes de se dirigir até o “Bar do Piscininha”,
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, passou nas casas dos acusados
BRUNO
e
WICTOR DOUGLAS
, informação esta que coaduna com o relato judicial dos investigadores, no sentido de que
JOSÉ LEANDRO
supostamente exercia o papel de “Disciplina” do CV-MT na região e, em tese, era auxiliado nessa função pelos réus
BRUNO
e
WICTOR
.

Cumpre transcrever a análise da movimentação dos réus, conforme esmiuçada no Relatório de Investigação n.º 2023.13.84196,
in verbis
:

“Após análise do relatório de mapa da tornozeleira eletrônica, contendo 130 páginas, informamos que na data do fato aqui em apuração, sábado, dia
27 de maio de 2023
, o monitorado
JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER, vulgo MADRUGA
, saiu de sua residência e foi até o
bar
acima citado. (...). Informamos ainda que a residência do monitorado fica no canto inferior direito, marcado por um ponto em vermelho dentro de um círculo. Já o
BAR DO PISCININHA
, fica no lado mais extremo à esquerda da figura acima. Pela análise do relatório acima, é informando que o vulgo
MADRUGA
, esteve no referido
Bar
, em algum horário, entre o período de 06 às 12h da data de
27/05/23
. (...).
GABRIEL
, na data do fato aqui em apuração, esteve tanto na residência de
MADRUGA
, quanto no
BAR DO PISCININHA
. Tal fato, foi analisado no mesmo lapso temporal do anterior, ou seja, entre o período de 06 às 12h da data de
27/05/23
. (...). Nossa equipe identificou a participação de
WICTOR
DOUGLAS e
BRUNO
DA SILVA no homicídio aqui em apuração como sendo executores. Interessante notar que antes do vulgo
MADRUGA
se deslocar até o
BAR DO PISCININHA
, ele passou na casa de ambos. Abaixo, inserimos o registro da tornozeleira de
JOSÉ LEANDRO
DE OLIVEIRA XAVIER, vulgo
MADRUGA
, na data do fato aqui em apuração e fizemos a marcação em ‘X’ na cor vermelha, na residência de
BRUNO
e uma marcação em ‘X’ na cor verde, na residência de
WICTOR
. (...). Os
relatórios de monitoramento
de

GABRIEL
DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA e
JOSÉ LEANDRO
DE OLIVEIRA XAVIER, vulgo
MADRUGA
,
confirmaram as entrevistas com testemunhas realizadas anteriormente, de maneira que mostraram que ambos estiveram juntos na data do fato, na presença dos outros suspeitos
”
. (ID 240245234) – Grifei.

Outrossim, em harmonia com o que fora narrado em juízo pelo policial civil
Rogério Sabeh
, tem-se ainda o Relatório de Investigação n.º 2023.13.74935, no qual foram descritos os resultados da diligência domiciliar que resultou na prisão do recorrente
GABRIEL
e na fuga dos recorrentes
WICTOR
,
BRUNO
e
JOSÉ LEANDRO
, os quais, embora tenham foragido, foram reconhecidos pela testemunha
Rogério
.

No documento, consignou-se que, no local onde os aludidos recorrentes foram surpreendidos, a equipe policial localizou anotações supostamente relacionadas ao tráfico, ao passo que, no barco em que os réus haviam chegado, os agentes estatais acharam
“uma
machadinha
, uma
barra de ferro
e
diversos pedaços de fio
, os quais são utilizados
para amarrar e torturar vítimas
”
(ID 240245306 - Pág. 18), o que, em teoria, tonifica a plausibilidade da versão acusatória, no sentido de que eles seriam os “Disciplinas” do CV-MT e que, nessa qualidade, supostamente executaram a vítima através de “salve”.

Se não bastasse, importa consignar também que, por ocasião do cumprimento dos mandados de prisão temporária expedidos em desfavor dos suspeitos (Incidente PJE n.º 1038534-04.2023.8.11.0003), os policiais encontraram material que, a princípio, também poderia comprometê-los.

A propósito, em residência vinculada ao recorrente
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
, por exemplo, foi confiscada uma caixa com a inscrição
“10.000 cigarrillos”
(ou seja, com capacidade para dez mil cigarros), dentro da qual havia
03 (três) pacotes ainda fechados, cada qual contendo 20 (vinte) maços de cigarros contrabandeados do Paraguai
(ID 240245247), sendo de se pontuar que, segundo as testemunhas ouvidas em juízo, a
difusão destes cigarros contrabandeados na região seria monopólio do “Comando Vermelho”
e
BRUNO, por sua vez, seria o suposto faccionado incumbido de tal distribuição
.

Ainda no tocante aos materiais apreendidos pela polícia, nota-se que, após autorização judicial dada no Incidente PJE n.º 1039298-87.2023.8.11.0003 (ID 240245257), os investigadores cumpriram busca domiciliar na casa do recorrente
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
, onde localizaram
“várias anotações relacionadas ao tráfico de drogas (...), anotações com vulgos, quantidade de drogas vendidas e valores arrecadados (...) os valores somados ultrapassaram os oitenta mil reais”
(ID 240245258), sendo que, nas anotações constavam citações expressas a outros indivíduos supostamente envolvidos com a criminalidade da região, dentre as quais menções aos recorrentes
JOSÉ LEANDRO
e
JOSÉ SÉRGIO
, tudo conforme o Relatório de Busca e Apreensão n.º 2023.13.96907 e fotografias anexas (ID 240245261).

Como se sabe,
documentações
não repetíveis
e
elementos colhidos por ocasião de
diligências
cautelares
judicialmente autorizadas de busca e apreensão
, depois reduzidos a termo nos relatórios policiais, como ocorreu
in casu
com os relatórios de monitoramento eletrônico e com os materiais apreendidos nas residências, submetem-se ao contraditório deferido e prestam-se a formar o convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao art. 155,
caput
, do CPP
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se
a utilização de
provas irrepetíveis, sujeitas ao contraditório diferido, como

interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp,

busca e apreensão na residência
de corréu e interceptações telefônicas

constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

“2. ‘Perícias e
documentos
,
mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal’
. (...). 3. Hipótese em que a condenação foi lastreada não apenas nas declarações da vítima, prestadas na fase policial, mas também na prova pericial, de contraditório postergado, que atestou a lesão de natureza leve narrada na denúncia,
de forma que não se verifica contrariedade ao art. 155 do CPP
”
. (AgRg no AREsp n. 2.123.567/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022) – Grifei.

Neste ponto, friso não ignorar que
WICTOR
colaciona aos autos “cartão de ponto” indicando que, na data fatídica, teria permanecido no trabalho das 07h08min às 13h12min (ID
240245336).

Da mesma forma,
BRUNO
sustenta que os 60 (sessenta) maços de cigarros contrabandeados apreendidos no domicílio vinculado a ele seriam para o consumo pessoal de sua sogra, e inclusive arrolou a parente para corroborar em juízo tal justificativa.

Por outro lado, as apreensões dos cigarros contrabandeados no imóvel ligado a
BRUNO
e das anotações na casa de
WICTOR
não
consistem nos únicos elementos capazes indicar o possível envolvimento de ambos nos crimes
sub judice
, pois, como já dito, os depoimentos judiciais das testemunhas, somados aos relatórios de monitoramento eletrônico, ao menos em teoria, apontam que, na suposta condição de faccionados, aqueles teriam acompanhado os réus
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, e
GABRIEL
na execução da vítima
Guanai Santos Oliveira
, por hipotética determinação de
JOSÉ SÉRGIO
.

Outrossim, ressalte-se que o policial militar
Zenilton Neves
disse em juízo que, antes de falecer, a vítima
Guanai Santos Oliveira
confidenciou à guarnição policial que
um de seus algozes ostentava uma tatuagem no pescoço
, característica compatível com o recorrente
WICTOR DOUGLAS
(ID 240245234 - Pág. 13), cumprindo frisar que eventual equívoco do ofendido quanto ao desenho tatuado (se uma rosa ou um diamante),
a priori
, poderia ser atribuída à própria situação em que se encontrava, isto é, sofrendo agressões físicas por parte de pluralidade de agentes.

Assim, havendo elementos para especar tanto a versão defensiva quanto a proposição acusatória, deve a questão ser mais profundamente estudada e decidida pelo Júri Popular.

É dizer, embora
as teses defensivas de negativa de autoria também possuam algum respaldo nos autos, à primeira vista, trata-se
apenas de uma das versões
sustentadas no processo
e
não
da única conclusão que se pode extrair das provas no atual estágio processual, de modo que
, ante a existência de duas teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe a análise aprofundada e exauriente dos elementos de convicção arrecadados ao feito e, em última instância, o julgamento definitivo do mérito da causa, por força de mandamento com envergadura constitucional.

Em suma,
existem elementos suficientes
, ao menos neste primeiro momento de
admissibilidade da acusação
,
para, em tese, situar os recorrentes na conjuntura da empreitada delitiva, justificando-se, pois, a instrução probatória em plenário e
a submissão dos réus ao julgamento de seus pares no Conselho de Sentença,
aos quais compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entenderem mais verossímil
, mediante a sua íntima convicção.

Frise-se que
não
se está aqui a falar de aplicação do famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam as teses defensivas,
há nos autos também elementos suficientes e que,
em tese
, poderiam vir a embasar a prolação de um veredicto eventualmente condenatório, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar a celeuma.

Portanto, reputa-se
admissível

a acusação
em face dos recorrentes e
mantém-se
a decisão de
pronúncia
.

2.

Do pedido de decote das circunstâncias qualificadoras
:

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
qualquer
arrimo no lastro probatório dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Na hipótese, o recorrente
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
busca o decote das qualificadoras atinentes ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que seriam manifestamente improcedentes.

No entanto,
razão
não
lhe assiste
.

Em relação ao
motivo torpe
(art. 121, §2.º,
I
, CP), foi mantido pelo juízo
a quo
na pronúncia, porque o homicídio teria sido praticado por determinação do “Comando Vermelho”, como represália por prévio furto supostamente perpetrado pela vítima, sem o aval da organização criminosa, no “Bar do Piscininha”, de propriedade de um dos recorrentes, de modo que o crime se deu
“com o fito de demonstrar à população local o poder de violência e de morte da facção àqueles que desobedecem às suas ‘regras’”
. (ID 240245496 - Pág. 19).

Com efeito, a princípio, tal circunstância não se encontra inteiramente divorciada do arcabouço probatório, na medida em que os policiais civis ouvidos em juízo,
Nilton Nunes dos Santos Filhos
e
Rogério Sabeh de Castro
, foram unívocos ao declarar que, no curso das diligências investigativas, desvelaram que a vítima teria furtado um celular no “Bar do Piscininha”, de propriedade do réu
JOSÉ SÉRGIO
, e, por isso, este suspostamente acionou os “Disciplinas” do “Comando Vermelho”, dentre os quais o ora recorrente
JOSÉ LEANDRO
, para que, em tese, “resolvessem” a situação, ou seja, punissem o ofendido.

A dinâmica narrada pelos investigadores, em certa medida, é corroborada pelo depoimento judicial do taxista
José Roberto de Araújo
, o qual asseverou em audiência instrutória que, na data do homicídio, a vítima contratou os seus serviços para ajudá-la a enganar seu genitor para conseguir dinheiro e, depois disso, levá-la até o estabelecimento
“Piscininha”
, tendo a testemunha destacado que, no referido episódio, o ofendido aparentava querer “sair de uma situação”.

Outrossim, sob o crivo do contraditório, os policiais militares
Allana Eva da Silva
e
Zenilton Ferreira Neves
, remetendo-se ao que lhes confidenciou diretamente a vítima em seus últimos momentos de vida, disseram que o crime ocorreu porque os infratores acreditavam erroneamente que o ofendido havia furtado um celular.

Ademais, o
laudo de exame pericial de necrópsia e fotografias anexas
indicam a
pluralidade
e a
natureza

das lesões infligidas à vítima
(fraturas, equimoses, hematomas, otorragia etc. em diversas partes do corpo, causadas por instrumento contundente) e corroboram a possibilidade de que o homicídio, em tese, ocorreu no
contexto de “salve” por parte do “Comando Vermelho”
, ou seja, que supostamente tinha como móvel finalístico a aplicação de castigo por indisciplina ou insubordinação (ID 240245322).

Quanto à tese da d. defesa, segundo a qual
“o fato de o crime ter ocorrido a mando da organização criminosa, não configura, por si só, a torpeza”
(ID 240245512 - Pág. 17), com a devida vênia, esta
tampouco dá azo ao decote da qualificadora
do art. 121, §2.º, I, CP
.

Isto porque havendo elementos mínimos, ao menos por ora, para indicar a possibilidade de que o crime foi propelido por determinação de organização criminosa, como represália por suspeita de prévio furto não autorizado pela facção, não há como tachar de manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe e decotá-la da pronúncia, incumbindo
ao corpo de jurados decidir se tal circunstância fática, no caso concreto, detém ou não as conotações de vilania, abjeção e repugnância que caracterizam a torpeza e qualificam o tipo penal básico
.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado
,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara
”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396) – Destaquei.

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir
juízo de valor
para declarar
se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza ou futilidade que qualifica o crime
, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que
o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos,
não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) – Grifei.

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido,
é possível constatar que,
para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018) – Negritei.

Conserva-se
, pois, a qualificadora do
motivo torpe
.

No que concerne ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2.º,
IV
, CP), também há elementos mínimos para a sua manutenção nesta fase processual de pronúncia, já que, a possível
superioridade numérica dos agressores em relação ao ofendido
, conforme narrado na denúncia e admitido na decisão recorrida, pode ser extraída dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Nilton Nunes dos Santos Filho
e
Rogério Sabeh de Castro
e pela delegada
Karla Cristina Peixoto Ferraz
.

Além disso, não obstante a defesa sustente que, para a configuração da qualificadora, seria
“necessário, além da superioridade numérica e/ou de armas, o elemento surpresa, consubstanciado em um agir repentino, inopinado, por parte do agente”

(ID 240245512 - Pág. 19),
ainda assim, não se mostra possível o decote do tipo penal derivado
(art. 121, §2.º, IV, CP).

Isto porque, a análise concatenada dos depoimentos dos policiais militares
Allana Eva da Silva
e
Zenilton Ferreira Neves
, que prestaram os primeiros-socorros ao ofendido, dão conta de que, pouco antes de falecer,
a vítima informou à guarnição que havia sido interpelada e arrebatada por 03 (três) indivíduos em um carro preto
, os quais
teriam vendado seus olhos e a levado contra a vontade para o
locus delicti
, onde outros infratores aguardavam
.

Diante deste cenário, no atual estágio embrionário do processo, não é desarrazoado concluir que os infratores, em suposta vantagem numérica, teriam investido contra a vítima e a arrebatado de inopino, sem que ela esperasse ser atacada.

Em situações semelhantes, o e. STJ reputou necessária a remessa da qualificadora ao crivo da Corte Leiga, sob pena de invadir a competência do Conselho de Sentença:

“2. No caso dos autos,
de um lado, aponta a defesa que a prática do delito, em superioridade numérica, não justifica, por si só, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, enquanto o Ministério Público, do outro lado, indica que esse fato teria sim dificultado a defesa da vítima
. 3. Entende essa Corte que, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados,
a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional
. 4. Outrossim,
o acolhimento da tese defensiva - pedido de exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima -, para além de caracterizar invasão na competência do Tribunal do Júri
, demanda verticalização da prova, providência incompatível com o rito célere e de cognição sumária do habeas corpus. 5. (...)”
. (AgRg no HC n. 878.845/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024) – Destaquei.

“2. Na espécie, tendo o juiz singular pronunciado os réus pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, III e IV, do CP),
não cabe ao Tribunal a quo afastar a qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima sob o fundamento de que a mera superioridade numérica daqueles em relação à vítima não constitui motivo suficiente para incidir a majorante, pois, havendo dúvidas acerca da existência de tal qualificadora, a questão deve ser submetida ao conselho de sentença
”.
(REsp n. 1.102.422/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe de 4/10/2010) – Negritei.

Assim, a análise exaustiva quanto à presença ou não da qualificadora deve ser feita pelo corpo de jurados.

Com tais considerações,
conserva-se
a incidência das
qualificadoras
do art. 121, §2.º,
incisos
I
e
IV
, do Código Penal.

3.

Do pedido de impronúncia do crime conexo
:

Por fim, todos os recorrentes almejam a
impronúncia do delito conexo de organização criminosa
, tipificado no art. 2.º Lei n.º 12.850/2013, ao que
JOSÉ LEANDRO
acrescenta ainda o pleito de exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, positivada no §2.º do aludido dispositivo legal.

A pretensão deve ser
desprovida
.

Como se sabe, à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
), e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho o precedente:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

Na hipótese, os policiais militares que socorreram a vítima,
Allana Eva
e
Zenilton Neves
, narraram em juízo que ouviram dela que o crime ocorreu porque seus algozes acreditavam que ela havia furtado um celular; ao passo que os policiais civis
Rogério Sabeh
e
Nilton Nunes
revelaram em audiência que os réus, em tese, são faccionados e supostamente teriam aplicado “salve” (castigo) ao ofendido, como represália pela suspeita de furto de celular.

Além da prova oral judicializada, as provas cautelares corroboram a possibilidade,
in casu
, de envolvimento da organização criminosa, já que os materiais apreendidos nas residências vinculadas aos réus consistem em anotações indiciárias de outros delitos (como narcotráfico) e em cigarros contrabandeados, cuja distribuição seria controlada pelo “Comando Vermelho” na comarca de origem.

Se não bastasse, as fotografias anexadas ao laudo pericial necroscópico, assim como o próprio conteúdo da perícia, indicam que a morte do ofendido se deu por
politraumatismo decorrente de espancamento
, praticada com instrumento de ação contundente, sendo possível inferir das imagens que
a vítima teve seus pulsos atados e mãos amarradas por ocasião da execução delitiva
e que uma espécie de
caibro teria sido usada para supostamente desferir “chibatadas” em diversas partes do seu corpo
(ID 240245322),
modus operandi
comumente verificado nos chamados “salves” infligidos pela facção “Comando Vermelho”
, o que,
a priori
, o que corrobora a tese ministerial de que a vítima teria sido alvo de castigo por desobediência, em possível contexto de organização criminosa.

Por fim, considerando que é notória a natureza
armada
da organização criminosa “Comando Vermelho” e tendo em vista a presença de indícios nos autos de que o réu
JOSÉ LEANDRO
, vulgo
“Madruga”
, supostamente ocupava o cargo de “Disciplina” local da facção, ou seja, responsável por, em tese, perpetrar outros delitos no interesse do grêmio infrator, também
incumbe ao Conselho de Sentença avaliar se incide a majorante do emprego de arma de fogo no delito conexo que lhe é atribuído
, não havendo o que se falar em exclusão da causa de aumento nesta fase de pronúncia.

Em suma, inexistindo flagrante ilegalidade passível de ser aferida de plano,
incumbe ao Júri Popular a análise exauriente quanto à procedência ou não da infração conexa, revelando-se incabível neste momento processual aventar

a impronúncia da referida imputação,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em indevida e artificiosa subtração da competência constitucional da Corte Leiga.

A questão é mais bem explicada na lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“
Ao pronunciar o acusado
,
deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida,
abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal
. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que
a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri
,

haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime cone­xo
, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria
usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos
, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Código de processo penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.160/1.161) – Grifei.

Com isso,
mantém-se a pronúncia pelo crime conexo
de organização criminosa.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os recorrentes prequestionam a matéria controvertida ora em debate e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço dos recursos em sentido estrito interpostos por
JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER
,
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
,
JOSÉ SÉRGIO EUGÊNIO
,
GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA
e
BRUNO DA SILVA GONÇALVES
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES
de nulidade arguidas pelos recorrentes.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos
stricto sensu
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1021497-61.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025